Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724296-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA, RADIO ATIVIDADE DIGITAL LTDA AGRAVADO: ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ, JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO DESPACHO Intimem-se as agravantes, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documento novo juntados pelos agravados (ID 74781959 e 74781960). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator